Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737341-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Juliane Barbosa de Almeida contra decisão (ID 247760396 do processo n. 0703488-43.2025.8.07.0011) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a agravante, manteve liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 75826757), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Afirma que renegociou a dívida com o banco agravado e passou a cumprir integralmente os pagamentos acordados, tendo inclusive apresentado comprovantes de boletos quitados, o que afastaria a mora alegada na ação originária. Alega que, mesmo após a apresentação das provas de renegociação e pagamento, o Juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse sobre o pagamento informado, sob pena de imediata liberação do veículo, mas não cumpriu o que foi disposto no despacho, mantendo a liminar mesmo diante da perda do prazo pela parte agravada. Afirma que a parte agravada não apresentou qualquer prova que contestasse o pagamento da dívida, limitando-se a se manifestar fora do prazo legal, sem negar a renegociação ou os pagamentos realizados pela agravante. Argumenta que a decisão que manteve a liminar de busca e apreensão não deve prosperar, pois a ausência de impugnação válida e a perda do prazo pela parte autora deveriam ter levado à revogação da medida, conforme previsto no despacho anterior. Defende que houve descaracterização da mora, pois o banco aceitou o pagamento das parcelas vencidas, emitiu boletos e manteve negociações com a agravante, o que configura renúncia tácita à exigência de vencimento antecipado da dívida, tornando indevida a manutenção da liminar. Sustenta que a apreensão do veículo causa prejuízos irreparáveis à agravante, que depende do bem para sua locomoção e trabalho, sendo o veículo utilizado como ferramenta na atividade de motorista por aplicativo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão deferida, restituindo imediatamente o veículo apreendido. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (despacho de ID 75855237), a agravante juntou aos autos os documentos acostados ao ID 75974836. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido ao ID 76005928. Preparo recolhido (ID 76172596). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem rejeitou o pedido da agravante e manteve a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento (ID 247760396 do processo n. 0703488-43.2025.8.07.0011): (...) Considerando que o autor não anuiu com o acordo apresentado pela ré e que não houve o depósito judicial, não é possível reconhecer que houve a efetiva purga da mora. Desse modo, não há que se falar em revogação de liminar, devendo o feito prosseguir. Intimem-se as partes para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (STJ, AgInt no Resp n. 2.012.878/MG) (...) De acordo com o art.3o, § 2o, do. Decreto-Lei n. 911/1969[1], o bem garantido por meio de alienação fiduciária somente será restituído em caso de pagamento integral da dívida. Na hipótese, a agravante alega ter celebrado um acordo para pagar as parcelas atrasadas do financiamento, o que teria afastado a mora. Contudo, o credor fiduciário não confirmou a quitação integral da dívida (ID 247049142 origem). Cumpre salientar que a aferição da legítima expectativa criada à consumidora em razão da emissão dos boletos referentes às parcelas inadimplidas (surrectio) demanda exame aprofundado do mérito, o qual somente poderá ser realizado após a observância do contraditório e, se necessário, da instrução probatória. Por conseguinte, revela-se incabível a concessão de tutela antecipada. Assim, não se verifica a probabilidade do direito para restituir o bem nesta oportunidade processual. Além disso, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo ativo, uma vez que o credor fiduciário permanece responsável pela conservação do bem até que se consolide a propriedade em seu favor. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o. (...)§ 2o no Prazo Do § 1o, O Devedor Fiduciante Poderá Pagar A Integralidade Da Dívida Pendente, Segundo Os Valores Apresentados Pelo Credor Fiduciário Na Inicial, Hipótese Na Qual O Bem Lhe Será Restituído Livre Do Ônus. (Redação Dada Pela Lei 10.931, De 2004)